Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718008-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Administradora Park Way Limitada Agravado: Marcelo Pereira Serejo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Administradora Park Way Limitada contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF nos autos do processo no 0701381-36.2019.8.07.0011, assim redigida: “Recebo a emenda à reconvenção de ID 62684935 - Pág. 75. Exclua-se o documento de ID 56045475 e anote-se a existência de reconvenção. Na forma do art. 125, II, do CPC, ACOLHO O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE de ELOISA PEREIRA SEREJO, ELIANE PEREIRA SEREJO e MARCIO PEREIRA SEREJO, qualificados no ID 62684935 - Pág. 75. Citem-se os litisdenunciados na forma do art. 128 do CPC.” Alega a recorrente (Id. 17048123), em breve síntese, que ajuizou ação contra o recorrido, que ocupa o cargo de sócio administrador da recorrente, com o objetivo de obter o ressarcimento por danos materiais. Acrescenta que o recorrido usa bem imóvel pertencente à recorrente como residência própria, ou seja, com desvio de finalidade, sem a aprovação dos demais sócios. Assim, argumenta que a situação jurídica não se ajusta à hipótese de denunciação da lide do art. 125, inc. II, do CPC, pois não se vislumbra a possibilidade de ação regressiva a ser ajuizada pelo recorrido. Ressalta que o ressarcimento pretendido, caso efetuado pelo recorrido, não enseja a este pretensão voltada contra os demais irmãos, que sequer integram o quadro social da entidade recorrente. Afirma que a propriedade do bem imóvel é fato incontestável, pois decorre de decisão judicial, bem como que o referido bem não pode ser considerado adiantamento de legítima do falecido sócio administrador da entidade recorrente em favor do recorrido. Ressalta, ainda, que eventual discussão a respeito de herança deve ser promovida nos autos do processo de inventário em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada reja reformada e rejeitada a denunciação da lide. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17048124 e Id. 17048125). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IV, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de admissão da denunciação da lide no caso concreto. Inicialmente, convém fazer uma breve anotação em relação à evidente distinção entre: a) a possibilidade de ampliação do polo passivo da relação jurídica processual e b) o instituto da denunciação da lide. A esse respeito, convém destacar a insuperável doutrina de Ovídio Baptista da Silva: “Denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chama a juízo um terceiro a que se ligue por alguma relação jurídica de que decorra, para este, a obrigação de ressarcir os prejuízos porventura ocasionados ao denunciante, em virtude de sentença que reconheça a algum terceiro direito sobre a coisa por aquele adquirida, ou para que este o reembolse dos prejuízos decorrentes da demanda. Sempre que uma das partes possa agir, em demanda regressiva, contra seu garante, para reaver os prejuízos decorrentes de sua eventual sucumbência na causa, estará autorizada a chamar para a ação esse terceiro a que a mesma se liga. Trata-se do tradicional instituto do chamamento à autoria, disciplinado, aliás, pelo Código de 1939, como simples denúncia da lide.” [1] (Ressalvam-se os grifos) Em relação à posição que é ocupada pelo denunciado e os efeitos decorrentes da relação jurídica processual, o insigne jurista, ao tratar da denunciação promovida pelo réu, à luz do Código de Processo Civil de 1973, assim discorre: “Tratando da denúncia promovida pelo réu, o art. 75, I, do Código declara que, se o denunciado aceitar a denunciação e contestar o pedido da ação principal, o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e, de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado. A maioria da doutrina concorda com isso, afirmando que o denunciado sempre seria litisconsorte do denunciante na demanda principal. Em sentido contrário, porém, Botelho de Mesquita (ob. cit., p 99-100) declara que a posição do denunciado será a de um assistente adesivo simples. Em que pesem as argutas observações de Athos Gusmão Carneiro (Intervenção de terceiros, p. 73), procurando demonstrar que a declaração sentencial, contida na decisão de procedência da reivindicatória de que resulta a evicção, atinge o denunciado como coisa julgada, entendemos que, não obstante a referência contida no art. 75, I, do CPC, o denunciado permanece como terceiro interveniente na demanda principal, ficando exposto à eficácia sentencial tradicionalmente denominada efeito de intervenção, e não à coisa jugada (...).” [2] (Ressalvam-se os grifos) José Roberto dos Santos Bedaque, ao discorrer a respeito da posição ocupada pelo denunciado, assim ensina: “Uma das partes denuncia a lide a alguém, que passará a ocupar, simultaneamente, a posição de assistente na demanda originária e réu na denunciação. Como o denunciado está vinculado, no plano substancial, apenas ao denunciante, continuam inalterados os polos da ação proposta inicialmente. Com a denunciação insere-se no processo outra relação jurídica material, de que fazem parte o denunciante e o denunciado. Como este último tem interesse na vitória do denunciante na outra demanda, o que implica inexistência do direito de regresso, atuará como assistente dele. Concomitantemente, será réu na denunciação.” [3] Elucida o supracitado jurista que o resultado do processo principal, inclusive, determinará a própria exigibilidade da pretensão a ser deduzida em ação de regresso. Além disso, nessas circunstâncias observa-se o critério da economia processual e afasta-se a prolação de decisões eventualmente discrepantes, senão vejamos: “Nesses casos, pois, o titular de eventual direito de regresso pleiteia tutela condenatória contra o obrigado, que ainda não praticou qualquer ato lesivo a esse direito. De fato, antes de reconhecida a situação de direito material de que decorre o direito de regresso, não se pode considerá-lo exigível. Se deduzida essa mesma pretensão em sede autônoma, o autor seria considerado carecedor da ação, por ausência de interesse processual. Não teria ele necessidade da tutela jurisdicional condenatória, pois ainda não configurada a resistência do devedor em adimplir espontaneamente a obrigação. Não obstante isso, à luz do princípio da economia processual, admite-se seja o pedido formulado em processo, cujo resultado determinará a própria exigibilidade do suposto direito de regresso. (omissis) Além da economia processual, a denunciação da lide confere ao denunciante outra vantagem: evita possível contradição de julgamentos. Caso formule pretensão autônoma, o juiz não estará vinculado ao resultado do primeiro processo. (omissis) Em síntese, como a motivação da sentença proferida no primeiro processo não estará coberta pela coisa julgada (art. 469), o segundo juiz está livre para dela discordar, decidindo pela improcedência do pedido. Essa contradição entre os fundamentos das duas sentenças é evitada com a denunciação da lide.” [4] (Ressalvam-se os grifos) O denunciado não pode passar a integrar o polo passivo da demanda originária. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas. Feitas essas considerações de cunho propedêutico, convém observar que o Juízo singular admitiu a possibilidade de denunciação da lide como forma de cumulação subjetiva na relação jurídica processual originária. De fato, o art. 125, inc. II, do CPC enuncia a possibilidade de denunciação da lide à pessoa que hipoteticamente poderá vir a ser responsabilizada por meio de ação regressiva. No entanto, a hipótese enunciada pelo referido dispositivo não é aplicável à situação concreta. No caso, a sociedade empresária recorrente move pretensão contra um dos seus quotistas, ora recorrido, com o objetivo de obter o ressarcimento pelo uso pessoal indevido, com desvio de finalidade, de bem imóvel pertencente à entidade. Verifica-se que a recorrente foi constituída sob a forma de sociedade limitada, tendo como sócios pai (Palmério de Azevedo Serejo) e filhos (Mércia Pereira Serejo Ribas e Marcelo Pereira Serejo). O genitor faleceu e restaram 2 (dois) de seus filhos como quotistas. Assim, o recorrido, um desses quotistas, alega ser proprietário do bem imóvel em questão (situado em SMPW Quadra 15, Conjunto 1, Lote 3, Unidade E, Park Way, Brasília-DF) em decorrência de adiantamento de legítima promovido pelo falecido genitor. Por essa razão, o recorrido requereu a denunciação da lide dos demais irmãos que não são quotistas da sociedade, tendo sido esse requerimento deferido pelo Juízo singular por meio da decisão impugnada. Ocorre que a relação jurídica material subjacente à causa de pedir mediata da ação diz respeito apenas ao vínculo entre a sociedade empresária e um de seus quotistas. Caso o pedido seja julgado procedente, não surgirá em favor do recorrido pretensão a ser movida por meio de ação de regresso e voltada contra terceiros não quotistas. Eventual discussão a respeito da propriedade do bem imóvel ou da divisão de quotas da sociedade deverá, de fato, ser promovida nos autos do processo de inventário do falecido sócio, genitor dos atuais quotitas. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a impossibilidade da pretendida denunciação da lide, com fundamento no art. 125, inc. II, do CPC, no presente caso. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame, pois a manutenção do curso regular do processo prejudicará a resolução adequada da demanda. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o curso do processo principal permaneça suspenso até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator